Tribunal: TCU
Processo: 004.672/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao município de Santa Quitéria do Maranhão/MA, no período entre 1o/1/2013 e 30/4/2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara , ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer, com fundamento nos arts. 2 e 11 da Resolução TCU 344/2022, a ocorrência da prescrição punitiva em relação aos responsáveis Herinaldo Pimentel de Araújo e Odair José Oliveira Costa; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos o município de Santa Quitéria do Maranhão/MA, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. conceder novo e improrrogável prazo para que o município de Santa Quitéria do Maranhão/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e sem a incidência de juros de mora, nos termos dos arts. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 e 202, § 3o, do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/6/2015 2.028,00 26/8/2015 2.028,00 5/10/2015 2.028,00 5/11/2015 2.028,00 23/12/2015 2.028,00 15/1/2016 2.028,00 11/2/2016 2.028,00 7/3/2016 2.028,00 5/4/2016 2.028,00 9.4. a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas da municipalidade sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das suas contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao município de Santa Quitéria do Maranhão/MA; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.